Tribunal: TJDFT
Processo: 0705912-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705912-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO AGRAVADO: COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AROLDO SILVA AMORIM FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra si por COSPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, deferiu “a penhora dos ativos financeiros que executado Aroldo Silva Amorim Filho tem no BRADESCO SEGUROS S.A, a título de plano de previdência privada, no valor de R$ 73.727,65”. Alega o agravante, em síntese, a impenhorabilidade do saldo em providência privada, equiparando-os a proventos de aposentadoria, na forma prevista no art. 833, VI e X, do CPC, inclusive com interpretação análoga à proteção do aludido dispositivo à caderneta de poupança até 40 samários mínimos. Sustenta que a jurisprudência é no sentido de que as “quantias acumuladas a título de previdência privada constituem uma espécie de investimento de longo prazo, em que o capital acumulado constituirá patrimônio destinado à geração de aposentadoria, caso em que possuirá natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer que “se declare a impenhorabilidade do saldo de previdência privada do agravante e os valores sejam devolvidos”. Preparo regular no ID 43795118 e 43795119. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A irresignação recursal reside na penhora pelo Juízo da origem do saldo existente em previdência complementar de titularidade do devedor em instituição financeira. Fundamentalmente, tem-se que é possível a penhora sobre valores que repousem em previdência privada pertencente à parte devedora, cumprindo ao magistrado avaliar a viabilidade de efetivação da medida por meio da análise casuística, sendo, ademais, do devedor o ônus de demonstrar eventual impenhorabilidade em função de ostentar caráter alimentar (EREsp n. 1.121.719/SP). No presente caso, tal qual apreciado pelo Juízo da origem, não é possível verificar de plano nas razões recursais do agravante demonstração razoável suficiente a atrair a impenhorabilidade dos ativos financeiros depositados no plano de previdência complementar em questão, notadamente pela ausência de qualquer demonstração de que o agravante dele dependa ou dependerá para seu sustento, não tendo tampouco esposado se se trata de modalidade Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). A mera alegação de que “o capital acumulado constituirá patrimônio destinado à geração de aposentadoria, caso em que possuirá natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar” desacompanhada de qualquer documentação comprobatória da situação econômica do agravante bem assim das características do plano de previdência complementar não se revela suficiente a infirmar a conclusão de que tais verbas podem ser utilizadas para fazer frente à dívida para com o credor/agravado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. I - O saldo de previdência privada somente é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC, se demonstrado que referida importância é utilizada para a subsistência do devedor e de sua família, circunstância não evidenciada nos autos. Julgamento da Segunda Seção do e. STJ no EREsp 1121719/SP. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1391211, 07099242720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 14/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco aparenta possuir aderência ao caso concreto a impenhorabilidade pelo inciso X do art. 833 do CPC, entendida analogamente como aplicação financeira, visto que de uma análise rasa do processo na origem, possível neste momento processual, não se trata do único ativo financeiro declarado recentemente pelo agravante (ID origem 134028406). Não tendo se desincumbido, portanto, de seu ônus, e, a bem da verdade, não tendo feito um esforço minimamente razoável nesse sentido nas razões recursais, não resta evidenciado requisito necessário à concessão do efeito suspensivo vindicado. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator